Tribunal: TJBA
Processo: 8010422-91.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010422-91.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FED EST DE COOP MEDICAS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ANTE AO CANCELAMENTO DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PÓS BARIÁTRICA. PRELIMINAR AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS BARIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA POR SE TRATAR DE CIRURGIA DE CARÁTER REPARADOR. STJ. TEMA 1069. REEMBOLSO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO EM REDE CREDENCIADA E PROCEDIMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. APLICAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS COMERCIALIZADO PELO PLANO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8010422-91.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelantes e apelados MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA e UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FED EST DE COOP MÉDICAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSO para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso do Réu
e
DAR PROVIMENTO ao Recurso da Autora
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,